Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707447-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: COMERCIO &amp; SERVICOS DE MARMORARIA &amp; CONSTRUCOES CONFIANCA EIRELI, DIEGO RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor, BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0713410-85.2023.8.07.0009) ajuizada em desfavor de COMERCIO &amp; SERVICOS DE MARMORARIA &amp; CONSTRUCOES CONFIANCA EIRELI e DIEGO RIBEIRO DE CARVALHO. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, assim como de constrição de cotas sociais do executado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de penhora no rosto dos autos de no 0707458-61.2024.8.07.0019, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas. Ocorre que o exequente não comprovou a existência de possíveis créditos em favor do executado naqueles autos, eis que se trata de ação de conhecimento, bem como a natureza dos direitos/créditos objeto da respectiva ação, o que inviabiliza o deferimento do pedido em questão. Assim, não havendo crédito constituído em favor dos requeridos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ademais, requer o autor a penhora de cotas sociais titularizadas pelo executado junto à empresa indicada. No entanto, para que seja deferida a medida, é necessário apresentar em Juízo o balanço especial da empresa, além de comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios. Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, a empresa deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, observando-se que, caso seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações que, na prática, frequentemente tem resultado infrutífero. Por todo o exposto, não vislumbro utilidade na medida, motivo pelo qual indefiro o pedido do autor. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão suspensiva de ID. 200278949. - Prescrição intercorrente projetada para 06/02/2028. Cumpra-se”. (ID 222230593.) – g.n. No agravo, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo para evitar o transcurso de prazo para suspensão e, no mérito, a reforma da decisão agravada " para deferir o pedido de penhora de cota-parte dos imóveis indicados nos autos, bem como, a penhora no rosto dos autos indicado". Em suas razões, o credor afirma existir crédito a ser recebido pelo executado em processo diverso (0707458-61.2024.8.07.0019), no qual o devedor pretende obter ressarcimento de quantia “referente a uma viagem que o executado, ora agravado, pagou, mas não realizou”. Ao final, conclui “o indeferimento da penhora sob cota parte dos imóveis apontados no caso em tela, bem como, a penhora no rosto dos autos indicados, corresponde uma afronta a legislação e perigo de dano imediato”. (ID 69324061 - Pág. 9.) É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 69333894.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial por meio do qual o agravante busca o pagamento da quantia de R$ 482.304,64, decorrente o inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário pelos agravados. (ID 169473466 - Pág. 5.) Nesta sede, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo e pretende a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de “penhora de cota-parte dos imóveis indicados nos autos”, assim como a “penhora no rosto dos autos indicado". De início, apesar de o agravante pretender a desconstituição da decisão agravada para admitir a penhora sobre “cota-parte dos imóveis”, não existe na decisão recorrida qualquer menção acerca de indeferimento de penhora sobre parcela de imóvel do devedor, a qual versou sobre a inadmissibilidade de penhora de cotas sociais e de penhora no rosto dos autos. Ademais, além de o recorrente deixar de promover a impugnação específica da decisão recorrida (Art. 1.010, II e III, CPC), inexiste fundamentação no agravo a fim de amparar a desconstituição da decisão recorrida no tocante ao indeferimento de penhora de cotas sociais do devedor, não devendo a pretensão ser conhecida por ausência de regularidade formal. Nesse sentido: “(...) À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, estabelecido pela regra prevista art. 1016, inc. II, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. É atribuição do agravante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. (...)”. (0732768-29.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 14/11/2024) - g.n. Desta feita, não conheço do pedido visando a penhora de “cota-parte dos imóveis”, porquanto as suas razões não promovem a impugnação da decisão recorrida, a qual versou sobre o indeferimento de penhora no rosto dos autos e constrição de cotas sociais. Particularmente em relação ao pedido de “penhora no rosto dos autos", assiste razão ao agravante, porquanto a decisão agravada indeferiu o pleito aduzindo não ter o exequente comprovado “a existência de possíveis créditos em favor do executado naqueles autos, eis que se trata de ação de conhecimento”. Todavia, a penhora do rosto dos autos, conforme estabelecida pelo art. 860 do CPC, tem por pressuposto recair sobre direito litigioso postulado pelo devedor, credor em outra demanda, a fim de o valor ser revertido ao exequente, sendo usualmente quanto existir bens ou valores já reconhecidos em favor do devedor. Contudo, o referido instrumento também deve ser utilizado para admitir o registro da constrição de bens e valores ainda objeto de controvérsia em processo de conhecimento, devendo abranger a expectativa do crédito do executado. Nesse sentido: “(...) A penhora no rosto dos autos é modalidade constritiva efetivada em demanda distinta, sobre direitos eventuais e futuros. (...)” (07172584420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/8/2022) - g.n. “(...) A tentativa de constrição por meio de aposição de penhora no rosto de autos é meio admissível para a satisfação da dívida nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil. 2. A modalidade constritiva não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tem mera expectativa de direito. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (0743710-57.2023.8.07.0000, Relator(a): Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJe: 09/02/2024.) - g.n. “(...) A penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles que são objetos de controvérsia no processo de conhecimento e sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito. 2. A penhora deferida no rosto dos autos da recuperação judicial não desvirtua, por si só, o processo do seu objetivo fundamental, pois, apesar de ter o propósito de reerguer a empresa devedora, também é instrumento para cumprir as obrigações firmadas com os credores. (...)”. (0725219-02.2023.8.07.0000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 13/12/2023.) - g.n. Por outro lado, imperioso registrar que apenas a efetividade da diligência é capaz de interromper o transcurso do prazo prescricional, porquanto somente a efetiva penhora de bens é causa interruptiva do prazo prescricional (§4-Ao do III do art. 921 do CPC), não havendo motivo para, nesta oportunidade, obstar a determinação do retorno dos autos ao arquivo provisório ou o transcurso da prescrição intercorrente. Isso porque, “Caso contrário, o dispositivo não teria eficácia e as execuções permaneceriam por tempo indeterminado. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente”. (07046961920218070006, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 6/6/2024.)” Ante o exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ativo tão somente para admitir o registro de penhora no rosto dos autos do processo indicado pelo agravante (0707458-61.2024.8.07.0019), no qual o agravado devedor busca o recebimento de valor na qualidade de credor. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador